Tribunal: CARF
Processo: 13981.000232/2005-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.000232/2005-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.702 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
FRAME MADEIRAS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecido pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos à
autoridade preparadora para realização da diligência solicitada, rejeita-se o
pedido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO. EMBALAGEM. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os materiais de embalagem utilizados no acondicionamento dos produtos para
fins de transporte são essenciais e relevantes no sistema produtivo, de acordo
com o entendimento dado pelo STJ no REsp. 1.221.170-PR, bem como, pelo
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da
existência do direito creditório.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poder descontar
créditos, a título de depreciação, calculados em relação a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam
diretamente associados ao processo produtivo de bens destinados à venda.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.000232/2005-26
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.702 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000232/2005-26

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, afastando as glosas quanto aos materiais de embalagem e
depreciação dos equipamentos incorporados ao ativo imobilizado do Sistema de Aspiração e
Transporte de Partículas.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 506 a 517) interposto pelo Contribuinte, em
16 de julho de 2010, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 07-20.211 (fls. 474 a 503),
de 11 de junho de 2010, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis (SC) – DRJ/FNS – que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade (fls. 372 a 385).
Adota-se o relatório do referido Acórdão:
-

- -cumulativa, no montante de R$ 316.

-
manif -
postu
-
cumulativa - mercado externo - ao fin

mercado externo.

348 a 363, foram:
a) bens considerados como insumos, glosa do montante de R$ 466.459,63:
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.702 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000232/2005-26

inserindo no conceito de insumos, o que resultou na glosa do valor de RS
421.036,15;
-
autoridade fiscal concluir pela regularidade de sua util
montante de R$ 45.423,48;
do montante
de R$ 33.514,18:
- R$ 29678,08, uma vez que a contribuinte apresentou documentos variados,
como contratos de arrendamento

valores demonstrados no Dacon;
-

processo produtivo. A autoridade fiscal explica qu

particulas exaus
o
produtivo da empresa.

contribuinte a manifes

(a) Da glosa referente a insumos - embalagens:
-
m -
meio de insumos adquiridos para esta finalidade, tais

insumos glosados

(ut

na embalagem com a finalidade de amarrar/prender o pacote). Conclui a
contribuinte que, com

(b) Da glosa das despesas de contrapres
A contribuinte alega que os documentos acostados aos autos, durante o
procedimento fiscal, se mostra
probatorios a que se destinam - contratos de arrendamento mercantil e notas
fisc
demonstrados no Dacon correspondente.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.702 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000232/2005-26

Defende que a e
complementares nao possuem suporte legal.
(c) da glosa dos encargos
A contribuinte argumenta que:
[...] tendo em vista que fiai permitido o aproveitamento

tomada destes

estes bens que participam diretamente do processo produtivo.
has 409 a 418, a
contribuinte alega que traz aos autos c Notas Fiscais (por amostragem) e
o Livro de Registro de Entradas

- mercadorias provenientes de
s materiais de embalagem como
insumos, nos termos do artigo 3° da Lei n° 10.637/02. Afirma que junta, ainda,
as dos produtos comercializados, os quais compreendem todas
as mercadorias acobertadas pelas notas fiscais glosadas pela autoridade fiscal.
Dos demais bens utilizados como insumos, a
contribuinte argumenta que o fiindamento da glosa efetuada p
- -

material; que a autoridade fiscal deve exaurir todos os meios de prova. Conclui
a contribuinte:
Contudo, a fim de liquid

forma corroboram

pr -
-

- Das despesas com arrendamento mercantil, a c

de arrendamento mercantil, em anexos,

Em , a contribuinte alega
-
- caracterizam-

sistemas no processo produtivo da empresa.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.702 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000232/2005-26

É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 07-20.211 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESTITUIÇAO, COMPENSAÇÃO OU
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da
existência do direito creditório.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENIO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendario: 2004
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins
de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de
bens destinados á venda; as matérias primas, os produtos intermediários, O
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, O dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS. CONDIÇÕES
DE CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído
o processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos
acabados (embalagens para transporte), não podem gerar direito a creditamento
relativo às suas aquisições.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.702 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000232/2005-26

REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poder descontar
créditos, a título de depreciação, calculados em relação a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam
diretamente associados ao processo produtivo de bens destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Diante de DComp apresentada pelo Contribuinte a autoridade administrativa
fiscal por intermédio de Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório, sendo
que frente a Manifestação de Inconformidade, a DRJ reconheceu valor adicional de crédito.
Os motivos pelo não reconhecimento da integralidade do direito creditório se deu
pela glosa referente a insumos – embalagens e demais insumos, despesas de contraprestação de
arrendamento mercantil e encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado.
O Contribuinte em seu recurso requer o reconhecimento da totalidade do direito
creditório e a homologação da compensação apresentada, ou, sendo o caso, a realização de
diligência para se verificar e comprovar a existência do crédito.
Para tanto, discorre sobre o direito ao crédito de PIS não-cumulativo e enfrenta as
glosas quanto aos créditos relativos à aquisição de embalagens; créditos relativos à aquisição de
demais insumos; créditos relativos às operações de arrendamento mercantil; créditos relativos
aos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, e, trata por fim, da baixa dos autos
para diligência. Em seguida tratar-se-á de cada ponto.

1. Do pedido de diligência
Em nome do respeito ao princípio da verdade material, norte do processo
administrativo
diligência, sendo efetivamente analisados os documentos juntados e reconhecidos os argumentos

Não apresenta neste pedido de diligência os motivos que o justifiquem. Apresenta
de forma genérica, não atendendo assim o previsto no Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Como o pedido de diligência não apresenta questões pontuais destinadas à
verificação de alguma informação relevante para o deslinde do processo, sendo que a autoridade
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.702 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000232/2005-26

administrativa e a DRJ examinaram a documentação apresentada, voto por negar provimento
neste ponto.

2. Dos bens considerados como insumos
Como se verifica nos autos a glosa se deu em relação aos materiais de embalagem
utilizados exclusivamente no acondicionamento dos produtos para fins de transporte e em
relação a bens e serviços descritos de maneira genérica.
Em relação aos materiais de embalagem utilizadas exclusivamente no
acondicionamento dos produtos para fins de transporte a glosa se deu por não agregar valor aos
bens produzidos e, portanto, não se inserindo no conceito de insumo.
Não deve prosperar tal entendimento. Diante da decisão proferida pelo STF no
REsp. 1.221.170-PR, bem como, do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018, pelos critérios da
essencialidade e relevância há que se afastar a glosa efetuada.
Salienta-se a atividade produtiva exercida pelo Contribuinte refere-se a
industrialização, comercialização e
-florestais etc.
Em relação aos demais bens e serviços, descritos de maneira genérica, e que,
portando, foram glosados pelo fato da autoridade administrativa fiscal não ter como verificar se
são ou não utilizados como insumos.
Na análise dos autos e em específico, na análise do recurso, verifica-se que tal
situação constatada pela administração fiscal se mantém. No recurso o Contribuinte reitera de
y k
faz jus aos créditos relativos à aquisição de demais insumos, sem precisar item por item e a
relação com o processo produtivo e a tomada de crédito.
Nestes termos, voto por afastar a glosa em relação aos materiais de embalagem
utilizados exclusivamente no acondicionamento dos produtos para fins de transporte e por
manter a glosa quanto aos demais insumos.

3. Dos créditos relativos às operações de arrendamento mercantil
Neste ponto referente as despesas de contraprestação de arrendamento mercantil a
autoridade administrativa fiscal glosou o valor total de R$ 33.514,18, sendo que em relação a R$
29.678,08 foram apresentados documentos vari

Dacon; e, em relação a
Na análise dos autos e em específico, do recurso apresentado, constata-se que tal
situação se mantém. O Contribuinte aduz que os créditos estão de acordo com a legislação
vigente e que:
(...) ão sufi

ã
correspondente.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.702 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000232/2005-26

Portanto, a ausência de meras memórias de cálculo não possuem capacidade de
inviabilizar um crédito legítimo e já comprovado pelos documentos
imprescindíveis a sua existência, como é o caso dos contratos, notas fiscais e/ou
comprovantes de pagamentos. (...)
Desse modo, o di ao valor das prestações
de operações de arrendamento mercantil, deve ser reconhecido em sua
totalidade, por restarem devidamente comprovados por meio dos documentos
juntados aos autos.
Sabe-se, de acordo com a legislação, que o ônus é do Contribuinte em pedido de
restituição/compensação demonstrar e comprovar de forma precisa o crédito alegado por
intermédio de documentação contábil e fiscal. Diante da não apresentação destes documentos,
com indicação precisa de cada um dos itens, voto por manter a glosa dos créditos relativos às
operações de arrendamento mercantil.

4. Dos créditos relativos aos encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado
Quanto aos créditos relativos aos encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado a DRJ reconheceu o crédito relativo à depreciação do sistema elevadores de carga de
madeiras no valor de R$ 10.416,67 ao mês, mas manteve a glosa quanto ao Sistema de Aspiração
e Transporte de Partículas - Exaustores.
Assim se pronunciou a DRJ quanto a este item:
Da explicação da contribuinte resta claro que o sistema de aspiração e transporte
de partículas, apesar de poder estar regularmente incluído do ativo imobilizado,
não pode ser considerado como diretamente associados ao processo produtivo
da contribuinte, ou seja, como estritamente vinculados à produção dos produtos
que a empresa posteriormente destina a venda - artefatos de madeira, nos termos
do exigido pelo inciso VI do artigo 3o, tanto da Lei no 10.637/2002 quanto da
Lei n.° 10.833/2003 ("máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços"). A função do sistema de aspiração e transporte de partículas, como
esclarece a contribuinte, é tornar saudável o ambiente de trabalho.
Frente ao argumento da DRJ de que o sistema de exaustão não está diretamente
associado ao processo produtivo, o Contribuinte em seu recurso esclarece e demonstra a
vinculação da seguinte forma:
Entretanto, tal

caracterizam-se pela esse

ventiladores de transporte; 4 filtros de manga; e

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.702 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000232/2005-26

portas de mad

o filtro de mangas. Nos filtros

o silo,
armazenagem.
-
madeira e compostos de madeira como MDF, compensados e aglomerado.
De pontuar, ainda, que

k
k

-

De forma bem clara e contundente verifica-se que as máquinas e equipamentos
incorporados ao ativo imobilizado, que integram o Sistema de Aspiração e Transporte de
Partículas, estão integrados ao processo produtivo desenvolvido pelo Contribuinte. Assim, voto
por afastar a referida glosa.

Conclusão
Portanto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte,
afastando as glosas quanto aos materiais de embalagem e depreciação dos equipamentos
incorporados ao ativo imobilizado do Sistema de Aspiração e Transporte de Partículas.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital